Tribunal: TJSP
Processo: 2189689-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Central Nacional Unimed (CNU) admitida nos autos de origem como assistente litisconsorcial da ré Unimed FESP, em razão da comprovada alienação de sua carteira de clientes, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC/2015 – Caracterizado o interesse recursal, nos termos do art. 996, "caput" e parágrafo único, do CPC/2015 –

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Central Nacional Unimed (CNU) admitida nos autos de origem como assistente litisconsorcial da ré Unimed FESP, em razão da comprovada alienação de sua carteira de clientes, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC/2015 – Caracterizado o interesse recursal, nos termos do art. 996, "caput" e parágrafo único, do CPC/2015 – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA – Decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito ao autor, com imediata autorização escrita, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa fixada, se a agravante pretende dar cumprimento à tutela antecipada – Agravante que pretende a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer – Recorrente que não apresentou qualquer motivo impeditivo do imediato cumprimento da decisão, quer administrativo, quer burocrático, limitando-se a reclamar do exíguo prazo – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189689-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA
CENTRAL,
é
agravado
PIETRO
GUIMARÃES RIBEIRO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189689-68.2019.8.26.0000 -Voto no 8248
2
VOTO No 8.248
Agravo de Instrumento n. 2189689-68.2019.8.26.0000
Origem: 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro São Paulo
Juíza: Dra. Adriana Borges de Carvalho
Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
Agravado: PIETRO GUIMARÃES RIBEIRO (MENOR REPRESENTADO)
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Central Nacional
Unimed (CNU) admitida nos autos de origem como assistente
litisconsorcial da ré Unimed FESP, em razão da comprovada
alienação de sua carteira de clientes, nos termos do art. 109, § 2o,
do CPC/2015 Caracterizado o interesse recursal, nos termos do
art.
996,
“caput”
e
parágrafo
único,
do
CPC/2015

PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA MULTA DIÁRIA Decisão que
determinou a cobertura do tratamento prescrito ao autor, com
imediata autorização escrita, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa
fixada, se a agravante pretende dar cumprimento à tutela
antecipada Agravante que pretende a dilação do prazo para
cumprimento da obrigação de fazer
Recorrente que não
apresentou qualquer motivo impeditivo do imediato cumprimento
da decisão, quer administrativo, quer burocrático, limitando-se a
reclamar do exíguo prazo Decisão mantida por seus próprios
fundamentos RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o
pedido de tutela provisória de urgência, para impor à ré a cobertura de despesas no
tratamento prescrito ao autor, conforme relatórios médicos de fls. 49/52, sem limitação
do número de sessões, salientando que o cumprimento da obrigação de fazer deverá
ocorrer no ato da diligência, expedindo-se autorização escrita, sob pena de incidência de
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e caracterização de crime de desobediência.
Sustenta a agravante, em síntese, que possui interesse
recursal, considerando-se que a ré (Unimed do Estado de São Paulo
federação
Estadual das Cooperativas Médicas (FESP) realizou a alienação voluntária parcial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189689-68.2019.8.26.0000 -Voto no 8248
3
carteira envolvendo a totalidade dos produtos de contratação individual-familiares e
parcial de produtos coletivos (adesão e empresarial) para a CNU, salientando que a
alienação foi analisada e deferida pela ANS, conforme RN 112/2005 da ANS. Informa
que todos os beneficiários foram devidamente notificados e informados da alienação (nos
termos do art. 7o da RN 112/2005 da ANS), que houve a publicação do ato em jornal de
grande circulação no Estado de São Paulo e que o CADE aprovou a alienação sem
restrições, conforme despacho no 68 publicado no DOU de 17/01/2019. Conclui que é a
detentora de todos os direitos, deveres e ônus decorrentes do contrato de plano de
saúde, sendo a pessoa jurídica material e financeiramente responsável pelo objeto
litigioso do processo, razão pela qual resta justificado seu ingresso na lide, seja
assumindo o polo passivo, seja como litisconsorte passivo facultativo.
Afirma que não foi fixado prazo para cumprimento da liminar
e que não foi imposto qualquer limite temporal e de valores para a aplicação da multa, o
que fere a proporcionalidade e razoabilidade das decisões judiciais, ressaltando que a
demanda não possui como finalidade uma indenização vultosa ou a punição dos réus.
Entende, assim, que deve ser estabelecido tempo hábil e razoável para o cumprimento
da decisão, assim como fixado valor máximo da multa.
Questiona o valor das astreintes, que entende que, no caso
em questão, foi fixada em valor exorbitante. Defende que a multa não ter caráter punitivo
e tampouco pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte. Alega que a multa não
deve ultrapassar o valor da obrigação principal. Invoca o art. 537, § 1o, do CPC.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso, para que seja sanada a contradição entre o exorbitante valor fixado a título de
astreintes e a falta de prazo para o cumprimento da obrigação.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 87/88.
Contraminuta as fls. 91/100, com preliminar de ilegitimidade
e de ausência de interesse recursal.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça as fls.
104/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189689-68.2019.8.26.0000 -Voto no 8248
4
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade e de falta
de interesse recursal, considerando-se que as fls. 307/310 dos autos de origem foi
deferido o ingresso da CNU, ora agravante, na qualidade de assistente litisconsorcial,
nos termos do art. 109, § 2o, do CPC/2015. Além disso, ao contrário do afirmado pelo
agravado, a agravante comprovou a alienação da carteira de clientes da FESP (na qual
se encontra o plano de saúde a que vinculado o recorrido código de produto da ANS
478641176, conforme documentos de fls. 54/57), de modo que, tendo demonstrado a
possibilidade de a decisão atingir o direito que a agravante afirma ser titular, plenamente
caracterizado o interesse recursal (como terceira prejudicada), nos termos do art. 996,
caput e parágrafo único, do CPC/2015.
Isto considerado, passa-se à análise do recurso que,
todavia, não comporta provimento.
Com efeito, a fixação das astreintes é legal e perfeitamente
adequada à hipótese dos autos, visando a conferir efetivo cumprimento à decisão
judicial.
A multa tem conteúdo processual, de cunho intimidatório e
coercitivo, destinado a vencer a resistência do devedor. Nesse contexto, o valor fixado
deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta da parte, evitando, com isso, subtrair-
se ao comando jurisdicional.
No caso dos autos, não se vislumbra qualquer
desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na multa, fixada em R$ 5.000,00 diários,
para compelir a agravante a autorizar o tratamento buscado pelo agravado.
Ademais, se a parte pretende cumprir a determinação, não
há justificativa para discutir o montante fixado, buscando a sua redução.
Melhor sorte não assiste à agravante, em relação à
pretensão de dilação do prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189689-68.2019.8.26.0000 -Voto no 8248
5
Cumpre salientar que a agravante não demonstrou a
impossibilidade de cumprir a liminar imediatamente (tal como determinado na decisão
agravada).
Equivale dizer que não apresentou qualquer motivo pelo
qual, tão logo tomada ciência da decisão, não possa efetivá-la.
Não argumentou a existência de entraves administrativos,
etapas burocráticas ou complicações sistêmicas. Limitou-se a reclamar que o prazo é
curto, ausente, contudo, qualquer fundamentação que suporte referida tese.
Sendo assim, não se vislumbram elementos capazes de
infirmar a r. decisão agravada, que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ressalte-se, oportunamente, que o desprovimento do
presente agravo de instrumento não impede o juízo a quo de deliberar sobre a incidência
ou não da multa diária no caso de eventual descumprimento da liminar constatado na
origem, tampouco de modificar eventual montante acumulado, a depender da diligência
da parte obrigada ao cumprimento da ordem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora